Tribunal: TJDFT
Processo: 0714457-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PASEP. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIBIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MATÉRIA NÃO TRATADA NA DECISÃO RECORRIDA. CONHECIMENTO PARCIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1050 DO STJ. CONSTATADA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. FIRMADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. BENEFÍCIO AFASTADO. MÉRITO. UTILIZAÇÃO EQUIVOCADA DOS ÍNDICES OFICIALMENTE ESTABELECIDOS PARA CORREÇÃO DO SALDO DO PASEP. ÔNUS DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não há que se falar em afronta ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que o recurso questiona o conteúdo da decisão recorrida, visando modificar o fundamento que vislumbrou a existência de ato ilícito, acolhendo os cálculos apresentados pela parte autora. Preliminar rejeitada.
2. Carece de interesse recursal a parte que busca a reforma de decisão para que seja afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor quando o provimento judicial sequer determina a aplicação das normas consumeristas.
3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa (STJ, TEMA 1050).
4. In casu, tendo em vista que a causa pedir da ação se refere a restituição de valores alegadamente subtraídos da conta do PASEP de titularidade do apelado, bem como a não aplicação da correção monetária devida, o reconhecimento da legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A é medida que se impõe, nos termos da tese jurídica estabelecida.
5. Consoante entendimento do C. STJ, compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos a desfalque na conta do PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil, sobretudo quando tratarem de má gestão do banco, de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária.
6. Consoante orientação jurisprudencial firmada pelo c. STJ, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.895.936/TO, no 1.895.941/TO e no 1.951.931/DF, afetados sob o Tema no 1.150, a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil, o qual, in casu, não transcorreu.
7. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. Após o deferimento do benefício, incumbe à parte adversa comprovar que a situação econômico-financeira da parte beneficiada lhe permite arcar com as despesas processuais, sem comprometimento de sua subsistência, por intermédio de elementos concretos. Comprovada a alegação, deve o benefício ser revogado.
8. Constatada a fragilidade nos cálculos apresentados pela parte autora, ante a utilização de índices divergentes dos aplicáveis ao PIS/PASEP nos cálculos juntados, o julgamento de improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe, já que ausente a comprovação da utilização equivocada dos índices oficiais.
9. Apelação cível parcialmente conhecida e, na extensão, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provida.